Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709663-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO VICENTE PEREIRA COUTO APELADO: CLARO S.A. DESPACHO Nada a prover em relação à petição de 40325412. O autor interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença, para majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, de modo que o valor depositado judicialmente pode não ser o suficiente para cumprimento e extinção da obrigação. Portanto, aguarde-se julgamento da apelação. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de outubro de 2022